Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003627-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
HOME CARE
–REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, na qual indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido no Agravo de Instrumento, consistente em afastar a competência do ente municipal, quanto à decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou que os entes públicos, municipal e estadual, providenciem a internação domiciliar, na modalidade
home care
, em favor da paciente, Darcy Ribeiro, ora Agravada.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o procedimento pretendido é de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso ou da União, conforme a previsão da repartição das atribuições pelo Sistema Único de Saúde.

Em suas razões recursais, aduz que o Município de Cuiabá não está colocando em dúvida a necessidade da Agravado do tratamento pretendido, mas a responsabilidade do ente público municipal em arcar com tratamento de alto custo.

Afirma que não se deve atribuir responsabilidade ao Município de Cuiabá, na internação em
home care,
da Agravada, pois se trata de tratamento de alto custo, cuja responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o Estado de Mato Grosso possui empresas credenciadas para executar o serviço de
home care
, sendo esta mais uma razão, pela qual, deve ser revista a decisão que negou efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento,

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, e a manutenção da decisão que negou o efeito ativo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, requerido no Agravo de Instrumento, consistente em afastar a competência do ente municipal, no que concerne à disponibilização de internação domiciliar, na modalidade
home care
, em favor da paciente,
Darcy Ribeiro
, ora Agravada.

No caso vertente, a Recorrida busca, na ação de base, o tratamento domiciliar, denominado
home care
e,

para tanto, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

O Magistrado de piso, ao analisar os pedidos, concedeu a tutela provisória, para determinar que o município, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, providencie o tratamento vindicado na inicial.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, apresentadas no Agravo de Instrumento, aduz que o tratamento é de alta complexidade, razão pela qual, a competência para cumprir o
decisum
seria exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da parte Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, não o concedi. Veja-se:

(...)O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse norte, em que pese à alegação do Município Recorrido, de que não possui legitimidade passiva, porquanto o referido tratamento (home-care) não consta da relação de componentes básicos da assistência oferecida pelo ente municipal, sendo, pois, custeado por verbas destinadas aos procedimentos de média e de alta complexidade, portanto, de competência da União ou do Estado de Mato Grosso, ressalto que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana.

Por essa razão, estabeleceu também a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).

Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.

Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo atende-la, é necessário

que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/93, posto que a urgência do complemento alimentar pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

[...]

Assinalo, ainda, que a parte autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.

Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de Cuiabá/MT, em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurado na Constituição da República.

Posto isso, nada obstante à judicialização do pedido da parte recorrida, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos insumos necessários.

Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado

A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde, como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu, também, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para sua concretização (art. 23, II, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Dessa sorte, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Assim, ambos os Requeridos, Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Nessa quadra, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, se houver necessidade, e se acaso seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso, portanto, concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.
Nessa quadra, naquela fase de cognição sumária, portanto, não me convenci da necessidade de conceder o efeito suspensivo pretendido.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe, por não estarem demonstrados os requisitos legais exigidos para deferimento da liminar no Agravo de Instrumento.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021